Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732541-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA D ALVA FERREIRA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na parte final da petição de ID 32035373, o Distrito Federal indicou que juntaria, em anexo, recente decisão proferida pela Supremo Tribunal Federal que lastrearia seu argumento quanto à remessa dos autos à Justiça Federal: "Segue, em anexo, recente decisão proferida pelo Excelso Pretório acolhendo a matéria suscita em preliminar pelo i. Parquet." (ID 32035373). Entretanto, o anexo não foi juntado. Diante disso, determino que o Distrito Federal faça a juntada da decisão mencionada no prazo de 10 (dez) dias. Após a juntada, nova vista à parte autora e à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora